Tribunal: TJSP
Processo: 2286513-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega insuficiência de renda para arcar com as custas processuais sem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega insuficiência de renda para arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento familiar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, considerando sua alegada hipossuficiência econômica.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de hipossuficiência é relativa, cabendo à parte comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
4. A renda bruta da recorrente supera o limite de três salários mínimos, critério adotado para concessão do benefício, e não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a alegada vulnerabilidade econômica.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação documental de insuficiência de recursos. 2. A renda bruta superior a três salários mínimos afasta a presunção de hipossuficiência.
5. Recurso desprovido.